Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713755-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE LINO ZUMSTEIN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva n.o 0708953-68.2022.8.07.0001, atinente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que homologou os cálculos do laudo pericial, mediante fixação do débito em R$ 389.922,66, até agosto de 2023, tornando líquida a condenação, além de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor apurado. (Id 187175447 – origem). Sustenta ser devido o abatimento decorrente da Lei Federal n.o 8.088/90. Tece considerações sobre o histórico entre a MP n.o 168/90 e a edição da Lei n.o 8.088/90. Argumenta estarem incorretos os cálculos do perito por não ter procedido ao abatimento decorrente da Lei Federal n.o 8.088/90, ocorrido em 10/1990, de modo a ensejar excesso na execução no importe de R$ 45.107,34. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para impedir a ordem de pagamento com amparo no valor homologado. Preparo recolhido (id 48654500/48654501). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante discussão sobre a matéria objeto da impugnação recursal, vislumbra-se, ainda, risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, com amparo no valor homologado, o qual, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor constante do laudo pericial, homologado pela decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido e concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da liquidação provisória da sentença coletiva até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora